Tribunal: CARF
Processo: 11516.720825/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720825/2017-15
ACÓRDÃO
1101-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOFT AMBIENTAL LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
a empresa que incorrer na hipótese de inobservância ao previsto no art.
26, § 2o, c/c o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO
Os efeitos da EXCLUSÃO ocorrem no período definido em lei,
correspondente à situação que ocasionou o afastamento da empresa do
SIMPLES NACIONAL. A empresa excluída do SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-
á, a partir do período em que se processarem os efeitos da EXCLUSÃO, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720825/2017-15
2
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.466/475, contra acórdão da DRJ, efls.452/458,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, efls.376/385,, contra Ato
Declaratório Executivo, efls. 371, que excluiu a pessoa jurídica do regime jurídico do SIMPLES
NACIONAL.
Reforce-se que a este processo foi juntado por apensação ao processo no
11516.720827/2017-04.
Para síntese dos fatos, reproduzo parte do relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente acórdão da manifestação de inconformidade
contra o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 057, de 17 de março de 2017, o
qual excluiu a pessoa jurídica SOFT AMBIENTAL LTDA – EPP, CNPJ
05.882.191/0001-86, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL, por falta de escrituração da movimentação financeira, com
fundamento no art. 26, § 2o, e no art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, com efeitos a partir de 01/01/2012.
Do procedimento Fiscal
A empresa Soft Ambiental Ltda, optante do Simples Nacional, foi
submetida à ação fiscal no período de 27/05/2016 a 10/04/2017, durante o qual
foi verificado que os livros contáveis, Diário e Razão, não continham a
movimentação financeira do período fiscalizado. Intimada a apresentar os
extratos bancários das contas-correntes mantidas pela empresa, a autuada não
atendeu à solicitação.
Em função disto, foi encaminhada Requisição de Movimentação
Financeira aos bancos BRADESCO e Banco do Brasil, solicitando os extratos
bancários da empresa, constantes das fls. 40 a 157.
Após análise dos extratos, a autuada foi intimada e reintimada,
através dos Termos de Intimação nos 03 e 04, para comprovar a origem dos
ingressos relacionados pela fiscalização, tendo em vista que a fiscalização
constatou divergências significativas entre os valores dos ingressos financeiros nas
contas correntes e as receitas escrituradas, o que constitui indício de omissão de
receita, a ser refutado com a comprovação da origem dos ingressos financeiros.
Entretanto, a autuada não atendeu a nenhuma das intimações.
Em 27/05/2016, tomou ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal/TIPF o
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720825/2017-15
3
Sr. Maykel de Jesus Silva, contador da empresa ROFER Contabilidade Empresarial,
responsável pela escrituração contábil e fiscal da Soft Ambiental.
Em sua resposta ao TIPF, o Sr. Maykel apresentou os documentos
relacionados às fls. 14 e informou ao auditor fiscal que não escriturou a
movimentação financeira da Soft Ambiental porque não tinha acesso aos extratos
das contas correntes da empresa, conforme Termo de Constatação Fiscal no 01,
de 11/07/2016, fls. 350 a 351.
Diante de tais fatos, o auditor elaborou a representação fiscal
constante das fls. 2 a 6, mediante a qual propôs a exclusão da Soft Ambiental Ltda
do regime do Simples Nacional, com fundamentação no art. 26, § 2o, c/c o art. 29,
inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com efeitos
a partir janeiro de 2012, tendo em vista o previsto no § 1o do art. 29 da mesma lei
complementar.
Da impugnação
A autuada, Soft Ambiental Ltda, não apresentou manifestação de
inconformidade, a qual foi apresentada apenas pelos responsáveis solidários, a
pessoa jurídica Nova Pack Produtos Plásticos Ltda, CNPJ 06.133.155/0001-82, e a
pessoa física Ivanor Luis Arioli, CPF 254.958.790-15, conjuntamente.
Em sua impugnação de fls. 376 a 385, os requerentes contestam o
termo de sujeição passiva, o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 057, de
17/03/2017, que excluiu a Soft Ambiental do Simples Nacional, bem como o auto
de infração que lançou os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica/IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido/CSLL, PIS e COFINS.
Como os presentes autos tratam, de maneira específica, da
exclusão da autuada do Simples Nacional, transcreveremos apenas os argumentos
atinentes à matéria.
Os requerentes arguem não ter condições de se manifestar acerca
do tema tendo em vista não ter obtido sucesso no requerimento das informações
junto aos bancos, informações já prestadas no curso do procedimento fiscal, pelo
fato de não serem sócios da empresa autuada, restringindo suas argumentações a
tais colocações.
É o relatório.
Nada obstante, conforme já mencionado, o acórdão recorrido optou por manter a
exclusão do Simples Nacional, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a
empresa que incorrer na hipótese de inobservância ao previsto no art. 26, § 2o,
c/c o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO
Os efeitos da EXCLUSÃO ocorrem no período definido em lei, correspondente à
situação que ocasionou o afastamento da empresa do SIMPLES NACIONAL. A
empresa excluída do SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-á, a partir do período em que
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720825/2017-15
4
se processarem os efeitos da EXCLUSÃO, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas. Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem
Crédito em Litígio
Assim, na sequência, o presente recurso voluntário foi apresentado pelos
responsáveis solidários às efls. 726/737, em que sustentam o seguinte: questionam a exclusão do
contribuinte do regime de Simples Nacional; alegam natureza confiscatória da multa aplicada; que
houve falhas na composição dos tributos devidos e que haveria necessidade de diligência para
saná-las; questionam também a representação fiscal para fins penais e, por fim:
Assim, os RECORRENTES pedem: . O recebimento do presente RECURSO; E com
base nos termos acima que seja reformado o despacho para: 2. O deferimento
das provas requeridas, bem assim o recebimentos dos documentos acostados; 3.
A manutenção da suspensão de qualquer exigibilidade pela presença de
manifestação administrativa nos termos do disposto no art. 151, III, do CTN; 4. A
procedência do Recurso, para extinguir a exigibilidade dos créditos fiscais
lançados por sujeição passiva e o reconhecimento de grupo econômico contra os
Recorrentes; ou em caso de manutenção, que sejam recalculados com base na
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, e redução
de multa para 20%, o que chega ao valor de R$ 619.812,95, sem juros, estes a
serem atualizados tempestivamente e deduzidos valores eventualmente pagos. 5.
Que seja afastada a representação penal de IVANOR L. ARIOLI, uma vez que não é
responsável pelos atos praticados pela empresa Soft Ambiental na pessoa de seu
sócio administrador. Bento Gonçalves — RS, 09 de novembro de 2017.
Reforce-se que o presente recurso acima mencionado não possui numeração
relacionada ao presente processo, mas aos processos processo n.° 11516.720.827/2017-04
(apensado a este processo principal); 11516.720.879/2017-72 e 11516.720.825/2017-72, por sua
vez protocolados pelos recorrentes, e cujos fatos e fundamentos de direito são aproveitados no
presente processo:
Recorrentes
IVANOR LUIS ARIOLI, brasileiro, casado, empresário, portador de identidade n.°
1005918089 SSP/RS, CPF N.° 254.958.790-15, residente e domiciliado na Rua
Pedro Munari, n.° 119, Bairro São Roque, no município de Bento Gonçalves — RS.
NOVA PACK PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ 06.133.155/0001-86, estabelecida na Rua Arlindo Franclin
Barbora, n.° 2074, Pavilhão B, na Linha Pradef, no município de Bento Gonçalves
— RS.
Importante mencionar que, às efls. 482, foi juntado aos autos cientificação por
edital da contribuinte:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720825/2017-15
5

Assim, até o presente momento nos autos, não houve resposta por parte da
empresa SOFT AMBIENTAL LTDA – EPP.
Nada obstante, tudo leva a entender que o presente recurso voluntário apenas por
erro de digitação, não menciona a numeração correta do processo no 11516.720825/2017-15.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, o presente processo trata do Ato Declaratório Executivo, efls.
371, que excluiu a pessoa jurídica do regime jurídico do SIMPLES NACIONAL.
Os Recorrentes em seu Recurso Voluntário não aduzem argumentos contra o ato
de desenquadramento em si, reduzindo-se a mencionar que não teriam elementos suficientes
para fazê-lo, mas tratam tão somente de questões atinentes à imputação de responsabilidade, do
confisco pela multa, da exclusão do ICMS e da representação fiscal para fins penais, temas que
fogem totalmente ao escopo da discussão do presente processo e, que, portanto, não serão
apreciados.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720825/2017-15
6
Assim, não tendo os Recorrentes apresentados fundamentos suficientes que
infirmem o objeto do presente processo, bem como o Acórdão recorrido, mantenho o Ato
Declaratório Executivo e o acórdão recorrido em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 490
DF CARF MF
Original